Tribunal: TJES
Processo: 5000451-93.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-93.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUHELEN RODRIGUES LOUREIRO SOARES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DO CDC E REGULAMENTOS DA ANATEL (RESOLUÇÃO Nº 632/2014, ART. 52). PRECEDENTES DESTA TURMA. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO VALOR E CONDIÇÕES DO PLANO PREEXISTENTE, RESSALVADAS AS CORREÇÕES ANUAIS NA FORMA LEGAL. QUEIXA ADMINISTRATIVA MANIFESTADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADEQUADA, NÃO OBSTANTE A MANIFESTA ABUSIVIDADE. COMPORTAMENTO QUE AFRONTA A DIGNIDADE DA PARTE RECORRIDA. PRECEDENTES DESTA TURMA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO MÓDICO, EM R$ 2.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA EM PRIMEIRO GRAU.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.